Tribunal: TJBA
Processo: 8010988-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010988-19.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO MIRANDA GONCALVES

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA SBORZ FELIX, BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. RELATIVIZAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI A COBERTURA NA HIPÓTESE DE COMPROMETIMENTO PARCIAL DA CAPACIDADE PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA COTIDIANA. EXIGÊNCIA CONTRATUAL DE VERIFICAÇÃO DE INVALIDEZ TOTAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA FRENTE AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NO PATAMAR CORRESPONDENTE AO COMPROMETIMENTO EXPERIMENTADO PELA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Na forma do contrato ajustado entre as partes, observa-se que o risco coberto na hipótese, conforme a cláusula segunda do reportado instrumento (ID 54080968)) é o de invalidez funcional permanente total por doença.

2. Ou seja, para que faça jus ao pagamento da indenização securitária, necessário se faz que encontre-se o segurado totalmente incapacitado para a prática, de forma autônoma e independente, das atividades comumente reclamadas pelo seu cotidiano.

3. Não obstante a ausência de impugnação ao instrumento contratual firmado entre as partes, o caso concreto ora submetido à apreciação não apenas orienta, mas antes impõe que sejam relativizadas determinadas prescrições contratuais, com base, sobretudo, na função social do contrato.

4. De logo, esclareça-se que não pretende discutir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, o que atrairia a incidência da tese fixada pelo STJ no bojo do tema 1068 dos recursos repetitivos.

5. Mas, por outro lado, nada obsta que, sem perquirir-se acerca da legalidade de tal disposição, eventualmente, seja reconhecido o seu caráter abusivo frente a determinada circunstância concreta, como a ora submetida à apreciação.

6. Verifica-se, na espécie que a parte autora é pessoa de baixa renda, que vinha então, na profissão de auxiliar de produção, dedicando-se à atividade de “carregamento de palets”, tendo, em virtude do desempenho das atribuições ligadas a esse cargo, desenvolvido as moléstias incapacitantes que ora o acometem.

7. O laudo pericial produzido no curso do feito (ID 54081014) é categórico ao afirmar que a incapacidade funcional da parte autora, isto é, a sua autonomia e independência para o desempenho de tarefas e atividades habituais e cotidianas restou comprometida em 35% (trinta e cinco por cento) dos membros inferiores, e 65% (sessenta e cinco por cento) dos membros superiores.

8. Nesta linha de raciocínio, eventual cláusula contratual que estabelece o pagamento da indenização securitária tão somente na hipótese de incapacidade funcional total e permanente deve ser examinada em harmonia com o aspecto individual da função social do contrato, relativizando-se o seu caráter absoluto, frente às circunstâncias reais verificadas na situação concreta ora submetida à apreciação.

9. Aquiescer com a leitura fria das disposições contratuais e limitações por elas estabelecidas equivale a chancelar a ideia de que a indenização por incapacidade funcional permanente só seria exigível se o segurado estivesse prestes a morrer ou em estado vegetativo, o que não se coaduna com os imperativos da razoabilidade e da proporcionalidade, sem prejuízo do princípio da função social do contrato.

Assim, a cláusula contratual limitadora retromencionada deve ser relativizada, retirando-se o seu caráter absoluto para considerar as circunstâncias incapacitantes decorrentes das moléstias experimentadas pela parte autora, que conforme o laudo pericial, encontra-se com sua capacidade funcional comprometida em 35% (trinta e cinco por cento) dos membros inferiores, e 65% (sessenta e cinco por cento) dos membros superiores.

10. Nesse sentido, e considerando que categoricamente assentado o percentual incapacitante na ordem de35% (trinta e cinco por cento) dos membros inferiores, e 65% (sessenta e cinco por cento) dos membros superiores, é devida à parte autora a indenização securitária correspondente, a ser apurada em liquidação de sentença, conforme os percentuais respectivos estabelecidos na apólice, constantes da “Tabela Para Cálculo Do Pagamento Do Capital Segurado Em Caso De Invalidez Permanente”.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Majoro para 20% sobre o valor da condenação os ônus sucumbenciais, promovo a sua redistribuição de maneira que sejam suportados 80% pela parte ré e 20% pela parte autora.